Tribunal: TJMT
Processo: 1001105-69.2020.8.11.0015
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001105-69.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[BRIGHENTI MADEIRAS LTDA - EPP - CNPJ: 01.702.169/0001-56 (RECORRENTE), DONIZETE RUPOLO - CPF: 002.088.271-88 (ADVOGADO), LETICIA LOPES BRIGHENTI - CPF: 054.758.571-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF EM REPERCURSSÃO GERAL RE No643.247 (TEMA 16) – INCONSTITUCIONALIDE DO ART. 100, DA LEI ESTADUAL N° 4.547/82 PELA ADI ESTADUAL No1003057-65.2019.8.11.0000 – RECLAMAÇÃO NO STF 61.136/MT – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITOS
EX TUNC –
AUSÊNCIA DE VÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei no 9.099/95,

devendo ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias (art. 49 da Lei 9.099/95).

2.

Modulação dos efeitos afastada pela ADI 1003057-65.2019.8.11.0000, em obediência ao decidido pelo STF nos
Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.179.245.

3.

O inconformismo da parte recorrente com o teor do que julgado não autoriza a reanálise da matéria pelo meio propugnado.

4.

Ausente quaisquer daqueles vícios embargáveis, a rejeição dos embargos declaratórios é medida impositiva.

5.

Embargos de declaração rejeitados.

R
ELATÓRIO

Colendos pares,

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte reclamada contra Acórdão desta e. Turma Recursal, o qual, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado da embargante, mantendo incólume a sentença recorrida, que declarou a nulidade dos lançamentos da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN e condenou o embargado a restituir ao autor a importância total de R$ 3.090,21.

Inconformada com a decisão, a parte reclamada opôs embargos de declaração (ID. 109470599), sob a alegação da existência de vícios embargáveis, pugnando pela modificação do Acórdão, emprestando-se efeitos infringentes ao julgado.

Sustenta o embargante que o
decisium
proferido foi omisso porquanto ausente observação da modulação dos efeitos do julgamento da ADI ESTADUAL No1003057-65.2019.8.11.0000.

Em razão dos efeitos infringentes dos embargos opostos, a embargada foi intimada para se manifestar, entretanto, deixou transcorrer o prazo
in albis
(ID. 111437959).

Após, o feito foi incluso em pauta para ser julgado na sessão virtual 22/03/2022 (ID. 118573964), sendo retirado de pauta (ID. 122298460) para sobrestamento dos autos até o trânsito em julgado da
Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 1003057-65.2019.8.11.0000, conforme Decisão de ID. 122313965.

Posteriormente, contra a decisão que determinou a suspensão da demanda, o embargante manifestou pela desnecessidade em aguardar o trânsito em julgado para o cumprimento do julgamento da ADI, ao final pugna pelo acolhimento dos embargos opostos no ID. 109470599 e reiterado no ID. 123832979.

É o relatório do essencial.

VOTO

Tenho que
não
assiste razão ao embargante quanto à modulação dos efeitos da decisão da ADI.

A nítida percepção deste Relator é de que a parte embargante, por discordar com a fundamentação declinada no julgado, pretende, pela via dos aclaratórios, rever o entendimento nele consignado.

Não há o que aclarar ou colmatar no ato decisório, o que fulmina o meio impugnativo ora manejado.

Não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi decidido no acórdão, o que não se compadece com o recurso ora manejado, pois ao restar declarado o entendimento apresentado, fundando-o em alguma disposição legal, em algum elemento de prova que lhe passou convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, está, por conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro dispositivo de lei, de qualquer outra circunstância probatória e também das eventuais outras posições jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis.

A jurisdição deve ser prestada na exata medida da causa de pedir e do pedido, cumprindo declinar a fundamentação mais apropriada ao caso concreto, o que restou observado.

Dessa forma, o Julgador não está obrigado a examinar todos os fundamentos legais alevantados pelas partes na lide, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito, “
"não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. [...] o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão"
(
STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1854466 PR, julg. em 16/05/2022
).

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADO.

1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante
é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2
. Se no acórdão não há o vício apontado, os embargos de declaratórios devem ser rejeitados.

3. Embargos rejeitados. (N.U 1000287-14.2020.8.11.0017, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 27/05/2022
)

Demais disso, é de se pontuar que o alegado vício não se apresenta no caso em comento, eis que a decisão fora dada nos termos do que analisado nos autos concomitantemente ao entendimento pacificado pelo STF e pela ADI ESTADUAL n° 1003057-65.2019.8.11.0000.

O ente público alega especificamente omissão quanto a observância dos efeitos modulatórios da ADI, sustentando a aplicação dos efeitos
ex nunc
aos lançamentos discutidos judicialmente.

Pois bem.

A respeito da legalidade da cobrança do TACIN, restou pacificado pelo STF que não compete ao ente municipal a criação de taxas para prestação e manutenção de serviço essencial, sendo competência estadual a arrecadação de imposto para tal fim (Tema 16).

Quanto a modulação dos efeitos da tese fixada (Tema 16, STF), o RE 643247/SP foi julgado no sentido de modular prospectivamente os efeitos da tese a partir da data de publicação da ata de julgamento, com ressalva das ações ajuizadas anteriormente (STF, Tribunal Pleno, RE 643247/SP ED, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de junho de 2019).

Em contrapartida, o julgamento da ADI 2908/SE declarou a inconstitucionalidade da cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio instituída pelo Estado do Sergipe, todavia, não determinou a modulação dos efeitos da decisão (STF, Tribunal Pleno, ADI 2908/SE, relatora Ministra Cármen Lúcia, julgamento em 11 de outubro de 2019, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 6 de novembro de 2019).

Posteriormente, foram opostos embargos de declaração contra o Acórdão da ADI 2908/SE, com fundamento de que incorreu omissão porquanto inobservado a modulação da eficácia do julgado. Sobreveio decisão rejeitando os embargos opostos nos seguintes termos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. No acórdão embargado não prevaleceu proposta de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do inc. II do art. 1o da Lei n. 4.185/1999 de Sergipe.

2. A prosperar a pretensão da embargante de modulação dos efeitos da decisão para que tenha eficácia a partir do próximo exercício financeiro, estar-seia a dotar de infringência os embargos de declaração e a converter-se, no ponto, voto vencido em vencedor.

Ainda, em análise ao RE 1179245/MT, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a ilegitimidade da cobrança da taxa instituída e acolheu os embargos de divergência opostos pela Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso, afim de que a exigibilidade do TACIN seja afastada:

EMEN
TA: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESSE TRIBUTO PELO ESTADO. PRECEDENTES. TEMA 16 DA REPERCUSSÃO GERAL. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA EMBARGANTE.

(RE 1179245 AgR-EDv, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 22-03-2021 PUBLIC 23-03-2021)

Pois bem.

Superadas as considerações expostas, passo análise do decidido pela ADI n.° 1003057-65.2019.811.0000 em trâmite no e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

A ADI supramencionada, decidiu pela inconstitucionalidade do art. 100 da Lei Estadual no Lei Estadual no 4.547/82, que instituiu a Taxa de Segurança contra Incêndio.

Contudo, na inteligência do art. 27, da Lei n. 9.868/1999, a decisão entendeu estar presentes as razões de segurança jurídica e de excepcional interesse público que ensejassem, excepcionalmente, a aplicação dos efeitos
ex nunc
ao
decisium
, e, por assim feito, modulou a eficácia da declaração de inconstitucionalidade a fim de que se produza efeitos após o trânsito em julgado.

Todavia, tal posicionamento adotado pelo E. Tribunal de Justiça é contrário ao que pacificado no STF, assim, sendo proposta Reclamação 61136, sobreveio julgamento da Suprema Corte para cassar a decisão que modulou os efeitos e determinar a prolação de novo julgamento. Transcrevo em trechos:

6. Como relatado, nos autos dos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1.179.245, nos quais a ora reclamante figurou como embargante, esta Corte, por unanimidade, houve por bem dar provimento ao recurso “para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso”.
Opostos embargos de declaração, dessa vez pelo Estado requerendo a modulação temporal, o pedido foi
expressamente
negado pelo Supremo Tribunal Federal.

7. A mesma lei, posteriormente, foi objeto de questionamento em âmbito local, em processo de controle de constitucionalidade estadual. Julgando a matéria, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso também entendeu inválida a aludida taxa,
mas restringiu no tempo os efeitos da sua decisão,
aplicando-os somente a partir do seu trânsito em julgado (fls. 5-17 de doc. 14). Mesmo opostos, pela FIEMT, embargos de declaração questionando-se tal circunstância, o posicionamento foi mantido pela Corte local, na decisão ora reclamada.

8. Entendo, nesse contexto, que, por via transversa,
houve desrespeito à autoridade da decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal
, especialmente por ter havido, aqui,
rejeição expressa
ao pleito do Estado do Mato Grosso de limitar os efeitos temporais da decisão. Assim, ao menos quanto à FIEMT e às pessoas por ela representadas, há uma incompatibilidade lógica e jurídica entre o ato reclamado e o paradigma, que deve ser corrigida para preservar a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal.

9. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF e no art. 992 do CPC/2015, julgo
parcialmente procedente
o pedido formulado na reclamação, para
cassar a decisão reclamada
(Embargos de Declaração no 1003057-65.2019.8.11.0000) e
determinar que outra seja proferida
, com observância do decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1179245. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo.

(
grifo nosso)

Posteriormente ao julgamento da Reclamação 61136, houve a prolação de novo Acórdão na ADI 1003057-65.2019.8.11.0000, em observância ao decidido no Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.179.245, acolhendo os embargos declaratórios para afastar a modulação temporal. Transcrevo em trechos:

Nota-se, portanto, que nos autos do Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.179.245, julgado pela Suprema Corte, foi decidido pela inconstitucionalidade da taxa de incêndio em face dos associados à FIEMT, ora Embargante, vedando sua cobrança e, o Estado de Mato Grosso havia tentado modular os efeitos desta decisão, em relação ao mesmo objeto da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1003057-65.2019.8.11.0000,
contudo, foi expressamente negada à época.

E este Órgão Especial do TJ/MT ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade, apesar de reputar inválida a taxa de incêndio, ao declarar a inconstitucionalidade do artigo 100 da Lei Estadual no. 4.547/1982, conferiu eficácia
ex nunc
à sua decisão, produzindo efeitos apenas após seu trânsito em julgado.

Nesse quadro, realmente há uma
desconformidade
entre a decisão do Supremo Tribunal Federal e a Desta Corte Estadual,
no que tange a modulação dos efeitos
, necessitando o acordão embargado ser alterado, em parte.

Sendo assim, não restam dúvidas quanto à imprescindibilidade do cumprimento da determinação advinda da Suprema Corte,
devendo ser observado o decidido no Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.179.245.

Desse modo, deve ser reconhecido o direito da Embargante, Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso – FIEMT –, e de seus representados a não recolher à taxa de incêndio no período,
sem a aplicação da restrição temporal
atribuída na decisão embargada.

Logo, em consequência das razões expendidas, entendo que, os Declaratórios devem ser
acolhidos,
para que o
decisum
embargado, seja
alterado
,
afastando a modulação dos efeitos (
ex nunc
)
, com o propósito de respeitar à autoridade da decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal.

Ante o exposto
, ACOLHO
os Embargos de Declaração, a fim de
afastar
, tão somente
, a modulação dos efeitos
imposta no acórdão embargado.

É como voto.

(
grifo nosso)

Desse modo, entendo que a pretensão do embargado não se sustenta, haja vista que a
modulação da eficácia
do
decisium
proferido pela ADI 1003057-65.2019.8.11.0000 foi
afastada.

Portanto, aplica-se efeitos retroativos a declaração de inconstitucionalidade (
ex tunc)
, de modo que o Acórdão proferido por esta e. Turma Recursal não comporta modificações.

Nesse sentido:

SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - COBRANÇA DE TAXA ANUAL DE COMBATE A INCÊNDIO (
TACIN
) – ARTIGO 100 DA LEI ESTADUAL No 4.547/82 – ADI ESTADUAL No 1003057-65.2019.8.11.0000 - INCONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS “EX TUNC” DO TRÂNSITO EM JULGADO – RECLAMAÇÃO N° 61.136/MT – CASSADA A DECISÃO NA ADIN ESTADUAL - TESE FIXADA NO TEMA No 16 DO STF – “LEADING CASE” RE No 643.247 - INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO - EFEITOS “ EX TUNC” - SERVIÇO PÚBLICO “UTI UNIVERSI” - PRESTADOS DE FORMA GERAL E INDISTINTA A TODA A COLETIVIDADE – INSTITUIÇÃO POR MEIO DE IMPOSTO – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
1 . A Lei Estadual no 4.547/1982 instituía a Taxa de Segurança Contra Incêndio –
TACIN
em seu artigo 100.
2. O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no julgamento da ADI Estadual no 1003057-65.2019.8.11.0000 declarou a inconstitucionalidade do referido artigo 100, porém conferiu efeitos “ex nunc” com eficácia plena a partir do seu trânsito em julgado em 16/08/2023.
3. O Supremo Tribunal Federal, em decisão prolatada em 27/09/2023, julgou procedente a Reclamação no 61.136/MT e cassou a decisão proferida nos Embargos de Declaração da ADI Estadual no 1003057-65.2019.8.11.0000, na qual determinou a prolação de nova decisão com observância ao decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1.179.245/MT (no qual houve a rejeição expressa do pleito do Estado de Mato Grosso, sem qualquer limitação temporal).
4. O Tema n° 16 do STF “Cobrança de taxa pela utilização potencial do serviço de extinção de incêndio”, “leading case” RE no 643.247, fixou a tese: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”.
5. A sentença julgou procedente os pedidos declinados na inicial, “in verbis”: (...) “confirmando a tutela antecipada concedida nos autos, para declarar a suspensão da exigibilidade dos débitos inscritos em Dívida Ativa e descritos no feito, relativos da Taxa de Segurança Contra Incêndio –
TACIN
, em razão da ilegalidade na cobrança dos títulos, o que faço com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC”. Sic.
6. A parte recorrente Estado de Mato Grosso (parte recorrida) requer a reforma da sentença para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente improcedentes, pelos fundamentos apresentados em seu Recurso Inominado. Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamante) pleiteia a improvimento do Recurso Inominado, bem como que a parte recorrente seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios.
7. A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício no 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados ao interesse público, à saúde, menores ou incapazes.
8. A Administração Púbica é regida pelo Princípio Constitucional da Legalidade (artigo 37, “caput”, da Constituição Federal), na modalidade estrita (somente pode fazer aquilo que está previsto e disposto em lei, devendo agir, fazer ou não fazer exclusivamente de acordo com o que está legislado).
9. Analisando detalhadamente os autos, em razão da tese firmada no Tema n° 16 do STF se constata a ilegalidade na cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio –
TACIN
, na medida em que a cobrança concernente ao serviço de extinção de incêndio deve ocorrer mediante imposto [por ser um serviço prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (“uti universi”)], o que implica no reconhecimento da inexigibilidade dos débitos “sub judice” inscritos em Dívida Ativa, conforme descritos na sentença atacada.
10. Comungando desse mesmo entendimento, vem, a Colenda Turma Recursal, dentre os julgamentos, cito: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. COBRANÇA DE TAXA ANUAL DE COMBATE A INCÊNDIO (
TACIN
). INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL NO RE No 643.247 (TEMA 16). DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 100, DA LEI ESTADUAL N.o 4.547/82 PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO. RECLAMAÇÃO NO STF No 61.136/MT. IMPOSSIBILIDADE DE SUA INSTITUIÇÃO POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. TESE DEFINIDA PELO STF. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL GERAL E INDIVISÍVEL (UTI UNIVERSI) DEVE SER TRIBUTADO MEDIANTE IMPOSTO. EFEITO “EX TUNC”. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO (N.U 1002955-63.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023).
11. Dessa forma, denota-se que a sentença do Juízo “a quo” bem analisou os fatos e aplicou o direito nos moldes do ordenamento jurídico.
12. Recurso conhecido e improvido.
13. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada, pelos fundamentos apresentados e com fulcro no artigo 27 da Lei n° 12.153/2009 c/c artigo 46 da Lei n° 9.099/1995.
14. A parte reclamada independente do resultado do Recurso Inominado é isenta de pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC: “Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.
15. Condeno a parte promovida ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 3o, inciso I e § 4o, inciso III, do Código de Processo Civil.
16. É como voto.
Juanita Cruz da Silva Clait Duarte
Juíza Relatora

(N.U 1008523-77.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)

EMENTA

RECURSO INOMINADO – COBRANÇA DE TAXA DE COMBATE A INCÊNCIO (TACIN) – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITOS EX TUNC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

Em consonância com o mais recente posicionamento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento da ADI n.o 2.908, o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado mediante a cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do corpo de bombeiros.

(N.U 1033084-80.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 30/06/2024)

Pelo exposto, a rejeição dos embargos é medida impositiva, pois o Acordão combatido não padece de dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, que são as hipóteses de cabimento dos aclaratórios, sendo clarividente que a oposição dos presentes embargos visa a rediscussão de matéria já sedimentada pela Corte Suprema e em sede de ADI 1003057-65.2019.8.11.000.

Ante o exposto, estando presente os pressupostos recursais,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos para no mérito
REJEITÁ-LOS
, nos termos do art. 932 do CPC, mantendo inalterado a decisão objurgada.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2024